Tribunal: STF
Processo: AI 270769
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. VENCIMENTOS. REAJUSTE
DE 28,86%. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O acórdão regional focalizou o tema da
compensação e a determinou, nestes termos:
        "... ressalvada compensação com
reposição do reajuste altercado que, porventura,
tiver sido concedida aos Apelados por lei
posterior ao ajuizamento da vindicação".
2.      A decisão agravada, ademais, negando seguimento
ao R.E., nenhuma alteração fez no aresto regional.
3.      Quanto a outras compensações, não foram
abordadas no aresto recorrido e não o poderia ser por esta
Corte, em R.E. (Súmulas 282 e 356), inclusive por se tratar
de matéria infraconstitucional.
4.      No mais, também não é de se acolher a pretensão
da agravante, pois o julgado extraordinariamente recorrido
está em conformidade com o decidido pelo Plenário desta
Corte, no R.M.S. nº 22.307, em 19.02.97.
5.      Agravo improvido.